Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO. ADJACENTE AO SUPERMERCADO. INCREMENTO DO LUCRO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS COMÉRCIOS QUE UTILIZAM O ESTACIONAMENTO. NEXO DE IMPUTAÇÃO. FRUSTAÇÃO DA CONFIANÇA. RAZOÁVEL EXPECTATIVA. FORTUITO INTERNO. ATIVIDADE INERENTE À EMPRESA.
I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, contra a sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o supermercado réu ao pagamento de danos materiais ao autor, em razão do furto de veículo, no estacionamento da empresa ré. 1.1. Nesta sede, o apelante diz se tratar de estacionamento público e desprovido de cercas ou de controle de acesso, além de ser utilizado por vários outros comércios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar a amplitude da responsabilidade civil do supermercado em relação ao furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Essa responsabilidade somente será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3.1. No caso dos autos, conforme enfrentado em sentença, o autor comprovou a realização de compras no supermercado réu, na ocasião do furto de seu veículo no estacionamento. Com efeito, trata-se de local com cercas, embora sem controle de entrada e saída de veículos, contínuo às vagas delimitadas imediatamente à frente do supermercado, munido de câmeras de segurança e, inclusive, tomado por faixas de anúncios de ofertas. 3.2. Ainda que não haja cobrança específica para estacionar no local ou cancela para controle de entrada e saída, as fotos deixam claro que o estacionamento é oferecido pelo supermercado a sua clientela, sem qualquer outro comércio em frente ou ao lado que compartilhe do uso.
4. Resta evidente que o estabelecimento se beneficia e incrementa seu lucro ao atrair consumidores pela comodidade do estacionamento em questão, o qual é efetivamente disponibilizado aos seus clientes, como deixam claro as fotos juntadas. Assim, pela teoria do risco do negócio, o fornecedor não pode transferir o risco da sua atividade empresarial ao consumidor, na medida em que aufere lucro a partir do serviço fornecido. 4.1. Precedente: “Não obstante, resta caracterizada a responsabilidade da ré pelo dano sofrido pelo autor, pois o estacionamento em que ocorreu o furto, embora seja gratuito, constitui atrativo dos clientes ao gerar legítima expectativa de segurança.” (0700348-78.2023.8.07.0008, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 08/10/2024). 4.2. Assim, na espécie, há um risco inerente à própria atividade desenvolvida pelo supermercado, tratando-se, portanto, de fortuito interno.
5. A prática de furto de veículo em estacionamento pertencente ou adjacente ao estabelecimento comercial leva em conta o nexo da imputação na frustação da confiança que fora induzido o consumidor, de acordo com a razoável expectativa de segurança por parte de consumidor-médio. Nesse sentido, o fortuito interno advém do risco da atividade inerente à empresa prestadora de serviços (teoria do risco do negócio, adotada pelo art. 14 do CDC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “A prática de furto de veículo em estacionamento pertencente ou adjacente ao estabelecimento comercial leva em conta o nexo da imputação na frustação da confiança que fora induzido o consumidor, de acordo com a razoável expectativa de segurança por parte de consumidor-médio”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC e art. 373 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC (0700348-78.2023.8.07.0008, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 08/10/2024); TJDFT, APC (07132224720228070003, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 10/2/2023).